Tribunal: STF
Processo: ARE 1372751
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROUBO TENTADO E RESISTÊNCIA (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, E ART. 329, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    ROUBO TENTADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO, POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. INVIABILIDADE. RELATO FIRME DO OFENDIDO AFIRMANDO QUE O ACUSADO, APÓS SER SURPREENDIDO NO MOMENTO DO ASSAQUE À SUA RESIDÊNCIA, ENTRA EM LUTA CORPORAL COM ESTE, TENDO, INCLUSIVE, SIDO ENFORCADO QUANDO TENTOU LIBERÁ-LO, E QUE SÓ CONSEGUIU SE DESVENCILHAR DO AGENTE COM A AJUDA DE SEUS VIZINHOS. TESTEMUNHA OCULAR E DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR QUE ANTENDEU A OCORRÊNCIA A CORROBORAR O RELATO DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.



    RESISTÊNCIA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES AFIRMANDO QUE O ACUSADO DESFERIU CHUTES CONTRA A POLICIAL MILITAR, A FIM DE NÃO INGRESSAR NA VIATURA POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O USO DE VIOLÊNCIA POR PARTE DO APELANTE DURANTE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL SUFICIENTE A CARACTERIZAR O DELITO EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO IGUALMENTE PRESERVADA.



    DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PLEITEADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM DECORRÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) QUE SE REVELA PROPORCIONAL. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE (DUAS CONDENAÇÕES). FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO PROGRESSIVO MANTIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO, SEM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO DE CONFISSÃO QUALIFICADA, INCAPAZ DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO. ADEMAIS, TESE QUE NÃO FORA UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REFERIDA ATENUANTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.



    PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA CORRESPONDENTE À REDUTORA DA TENTATIVA. INVIABILIDADE, DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ATOS DE EXECUÇÃO AVANÇADOS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. CONTUDO, NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO APLICADO, DE 1/6 (UM SEXTO) PARA 1/3 (UM TERÇO), NOS MOLDES DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DIPLOMA PENAL. ADEQUAÇÃO OPERADA EX OFFICIO.



    ALMEJADO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). LESÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA FALA DO OFENDIDO, DE TESTEMUNHA OCULAR E DAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS AO INQUÉRITO POLICIAL. RENÚNCIA DO OFENDIDO. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E REITERADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. DIREITO DISPONÍVEL DA VÍTIMA QUE SE LIMITA A EXECUÇÃO OU NÃO DO TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA ADEQUADA, DE OFÍCIO” (fls. 4-5, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROUBO TENTADO E RESISTÊNCIA (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, E ART. 329, TODOS DO CP). ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    AVENTADA OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO, POR DEIXAR DE ANALISAR, DE OFÍCIO, A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP. TESE NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DA MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÍTIDO INTUITO DE SUBSTITUIR RECURSO DE APELAÇÃO NÃO DEFLAGRADO A TEMPO E MODO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. APRECIAÇÃO INDEVIDA.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO PELA PARTE. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA.



    EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS” (fl. 4, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 127 da Constituição da República.



    Sustenta que o inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal “é merecedor de uma declaração parcial de inconstitucionalidade no que tange aos pedidos emanados pelo Ministério Público nas hipóteses de interesses privados (disponíveis). Isso porque, além de ser uma instituição essencial à jurisdição do Estado, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (fl. 8, e-doc. 10)



    Argumenta que “não se está tratando de interesses individuais indisponíveis, mais sim de interesses particulares, eis que a indenização foi fixada em virtude do dano material, relativos a uma pessoa física” (sic, fl. 9, e-doc. 10).



    Assevera que “o melhor entendimento sobre a temática é que somente pode haver condenação quanto aos danos causados às vítimas quando as próprias vítimas vierem aos autos com elementos próprios para se chegar a um valor líquido. Assim, possibilitará a efetivação de contraditório efetivo com quem devidamente sofreu eventual dano” (fl. 9, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por falta de prequestionamento, pois a alegada nulidade teria sido suscitada somente em embargos de declaração (e-doc. 12).



    No agravo, o agravante ressalta que, conforme “o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que dá disciplina ao requisito do prequestionamento, admite-se como prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração e não enfrentada pelo Tribunal” (fl. 4, e-doc. 14).



    Enfatiza que, “em relação à omissão, embora a referida tese defensiva não tenha sido explicitamente suscitada nas razões de recurso, por se tratar de manifesta ilegalidade (questão de ordem pública), deveria ter sido reconhecida de ofício pelo TJSC” (fl. 4, e-doc. 14).



    Pretende “que se tenha certa tolerância na admissão de recursos em âmbito criminal quando a jurisprudência não tenha se assentado sobre determinada matéria. A questão da reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do CPP), sob a ótica do art. 127, da CF, ainda não foi analisada de forma definitiva por este STF” (fl. 5, e-doc. 14).



    Pede “o provimento do agravo para que, reformada a decisão monocrática impugnada, seja o recurso extraordinário conhecido e tenha o seu mérito apreciado por esta Corte Constitucional” (fl. 6, e-doc. 14)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem assentou:



    “De acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios têm por objetivo reparar omissão, dissolver contradição ou elucidar obscuridade ou ambiguidade supostamente trazida na decisão proferida.



    Como é cediço, também podem ser opostos com o escopo de retificar eventuais equívocos materiais.



    In casu, nos embargos de declaração opostos, a Defensoria Pública alega omissão indireta por não ter se manifestado a respeito da inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, por ofensa ao art. 127 da CF.



    Ocorre que a matéria aventada sequer foi objeto de insurgência no apelo, como reconhecido pela própria Defensoria.



    É que a resposta estatal é delimitada pelo pedido deflagrado. Versou, na hipótese, o pleito do embargante, no recurso de apelação pela desclassificação do delito de roubo para o de furto, pela absolvição do crime de resistência, pela readequação da dosimetria, bem como pelo afastamento da indenização decorrente de danos materiais.



    Como se vê, não houve divergência no tocante ao pleito agora suscitado.



    Sem maiores delongas, inovou a defesa quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, tratando-se de nítida inovação recursal, o que impede o conhecimento dos embargos de declaração no ponto, em atenção ao princípio tantum devolutum quantum apellatum” (fls. 6-7, e-doc. 8).



    6. A pretensa afronta aos dispositivos constitucionais foi suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante alega ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 988.489-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.183.972-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A tese defendida pelo agravante de aplicação ao caso do princípio da insignificância não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, nem foi debatida pelo Tribunal de origem. A questão apresentada foi suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 945.449-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.5.2016). 



    Na espécie vertente, não foi atendido o requisito do prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora